Tribunal: TJMT
Processo: 1014610-59.2022.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014610-59.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SERGIO DE MOURA - CPF: 032.534.681-00 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0006-48 (RECORRIDO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Divirjo do relator para negar provimento ao reurso, tendo em vista que não divisei na espécie danos morais passíveis de indenização POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO PROVIDO.

É dos autos que a parte recorrida realizou após algum lapso temporal a restituição do valor indevido e fraudulentamente movimentado da conta do recorrente.

A falha na prestação do serviço é inconteste, tanto é que a própria recorrida realizou a restituição do valor movimentado da conta bancária – reparando voluntariamente o dano material por aquele experimentado.

O dano moral resta configurado pela somatória de circunstâncias que permeiam o ato, tai como a falha na prestação do serviço, a sensação de insegurança incutida do recorrente a quem confia a guarda de suas finanças à parte recorrida; o módico valor que permaneceu em sua conta bancária e, por fim, por encontrar-se em viagem quando da ocorrência dos fatos.

Estabelecimento da reparação por dano moral que aprecia as circunstâncias aplicáveis à matéria, sem descurar a minorante consistente na restituição pela parte recorrida, ainda que tardia, dos valores indevidamente movimentados.

Dano moral configurado.

Reparação devida.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedentes os pedidos dirigidos na inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, decido
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos da peça inicial.

A parte recorrente sustenta a existência do dano moral dada a falha na prestação do serviço em razão da ocorrência de transferências fraudulentas ocorridas em sua conta bancária, bem assim que referidas operações ocorreram em período no qual encontrava-se em viagem.

Pede ao final a reforma integral da sentença para julgar procedente o pedido de reparação por dano moral.

A parte recorrida em suas contrarrazões pleiteia a manutenção da sentença e o afastamento da gratuidade deferida à parte recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Assiste razão à parte recorrente.

Infere-se dos autos que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inconteste, tratando-se a matéria destes autos de hipótese em que a parte autora aventa ter experimentado danos morais em razão de que teve realizadas operações bancárias por terceiros em sua conta mantida junto à instituição recorrida.

É dos autos que a parte reclamada/recorrida após abertura de chamado realizado pela parte autora/recorrente realizou o estorno dos valores fraudulentamente movimentados da conta bancária.

Importa, pois, restringir a análise do presente pleito, exclusivamente, à verificação de hipótese de ocorrência de dano moral ou não.

Nenhuma dúvida remanesce de que o abalo moral restou evidenciado da prova dos autos.

Conforme restou suficientemente provado e, inclusive, incontroverso houve a movimentação na conta bancária do recorrente, tendo havido duas transferências realizadas, uma no dia 26/julho/2022 no valor de R$4.480,69 (quatro mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos) e outra no dia 27/julho/2022 no valor de R$2.113,10 (dois mil, cento e treze reais e dez centavos), que totalizam o montante de R$6.593,79 (seis mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos), conforme documento de Id. nº 168911413.

Houve então, no próprio dia 27/julho/2022 a comunicação dos fatos à parte recorrida, conforme documento de Id. nº 168911415.

Após o tramite administrativo houve a parte por realizar a restituição do valor, reconhecendo a ocorrência de falha que resultou a indevida movimentação da conta da parte recorrente por terceiros.

Entretanto, referida restituição somente ocorreu em data de 09/agosto/2022, conforme se infere do documento de Id. nº 168911432, o que igualmente se traduz em fato incontroverso.

Todavia, é de se considerar que tal procedimento afasta a hipótese de reparação por dano material, o qual não é a hipótese dos autos.

Acerca da prova da ocorrência do dano moral a parte autora logrou trazer aos autos circunstâncias, inegavelmente, comprobatórias da sua ocorrência, isso pelo fato de que comprovou a falha na prestação do serviço (operações realizadas por terceiros em sua conta bancária); a comprovação de que se encontrava em viagem quando da ocorrência dos fatos; a comprovação do saldo módico que permaneceu em sua conta bancária enquanto estava fora de sua residência – em viagem – fato que se soma à caracterização do dano moral e, por fim, o fato de que a citada operação traz ao reclamante a insegurança acerca dos mecanismos de proteção existente junto à instituição bancária, porquanto confia a guarda de suas finanças à citada instituição bancária.

Nenhuma dúvida pode ser acreditada acerca da ocorrência do dano.

Não se há como atribuir como hipótese de mero dessabor a pessoa que em viagem vê seu saldo bancário se esvair, sem pronta e imediata solução.

Nesse sentido, ainda que tenha a parte recorrida promovido após algum tempo a restituição do valor tal não afasta a sensação de insegurança que restou à parte recorrente.

Ora, a qualquer consumidor acredita estar seu dinheiro depositado em instituição bancária seguro de subtração, sendo exatamente essa uma das principais hipóteses pelas quais o consumidor procura pelos serviços bancários e, estando em viagem verifica a ocorrência de ato que lhe retira todo o saldo existente em sua conta bancária.

Vale registrar que a parte possuía saldo considerável e as transferências indevidas lhe impuseram a existência do reduzido saldo de apenas R$29,06 (vinte e nove reais e seis centavos).

Nesse caso a responsabilidade atribuída pela Lei (CDC, art. 14) à parte reclamada/recorrida se apresenta como objetiva e nesse aspecto o dano decorre não do só fato, mas das circunstâncias que permeiam os fatos, os quais, torno a registrar
a)
a ocorrência da transferência por terceiros;
b)
estar fora de sua residência, em viagem;
c)
a insegurança sobre a guarda de suas finanças e
d)
o diminuto saldo após a realização das transferências por terceiros.

Verificada, pois a ocorrência do dano moral, importa em realizar a quantificação da reparação dela devida.

Sabendo que o legislador não estabeleceu objetivamente a forma de fixação da reparação por dano moral, é de se adotar para tanto elementos como a natureza do ato, a sua intensidade, a extensão do dano, as suas consequências, a situação econômica do agente agressor e do agredido, sem descurar dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estabelecendo valor que ao mesmo tempo traga alento ao ofendido e imponha caráter pedagógico ao agressor a fim de que não torne a prática da conduta.

Importa aqui considerar que a conduta da parte recorrida de realizar a restituição do valor, embora não tenha o condão de elidir a ocorrência do dano moral é circunstância que deve ser valorada em seu favor a fim de reduzir o montante a ser estabelecido.

Resta então diante dos citados elementos balizadores da fixação por encontrar a reparação decorrente do dano moral o montante de R$3.000,00 (três mil reais).

Nesse passo, não se pode afastar a pretensão formulada no recurso interposto pela parte reclamante, devendo a sentença ser reformada pelos fundamentos nela consignados.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
nos termos acima expostos para
CONDENAR
a recorrida ao pagamento do montante de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, ao qual deverá ser acrescido correção monetária pelo INPC (IBGE) a partir da presente data (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (CC, art. 405), eis que se trata de responsabilidade advinda de relação contratual.

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

Divirjo do relator, com a devida venia.

E para tanto me valho dos fundamentos da sentença hostilizada:

[...]

No caso dos autos a parte reclamante sustentou que o serviço foi prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, pois não autorizou as transferências mediante pix.

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que as transações fraudulentas foram realizadas, por meio das provas anexadas nos autos.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC).

Todavia, a restituição foi realizada, inclusive a própria parte reclamante dispõe em sua peça inicial.

“RECURSO INOMINADO.
VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. CONSERTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. PRETENSA RESTITUIÇÃO DE VALORES. AÇÃO AJUIZADA FORA DO PRAZO DE 90 DIAS. PRAZO CONTADO DO CONHECIMENTO DO VÍCIO. DECADÊNCIA VERIFICADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO GERA DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA
. INDENIZAÇÃO AFASTADA. PRETENSÃO INICIAL IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0008839-70.2022.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS CAMILA HENNING SALMORIA - J. 03.04.2023)”.

Desse modo, de acordo com as provas acarreadas aos autos, conclui-se que não existe conduta ilícita.

Apesar da parte reclamante evidenciar que estava em viagem, não comprova que realizou empréstimo para retornar para casa. Assim, na falha da prestação dos serviços o dano moral deve ser objetivamente comprovado.

Indefiro o pleito de reparação moral.

[...]

É como voto.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito - Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023